Tribunal: CARF
Processo: 10805.721660/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721660/2015-19
ACÓRDÃO
9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2011
PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS FORA
DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL.
Por força do princípio constitucional da unicidade sindical, previsto no inc.
II do art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua base
territorial, razão pela qual vedada a extensão de acordos firmados para
empregados que prestam serviços em localidades fora da sua área de
abrangência.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve
a vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil, implica incidência de contribuição previdenciária em
relação aos pagamentos feitos a título de PLR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (relator) e Fernanda Melo Leal, que
negavam provimento. Designada como redatora do voto vencedor a conselheira Ludmila Mara
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
2
Monteiro de Oliveira. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte, bem como de recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão no 2201-003.656 (fls. 1517/1552),
o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte, conforme ementa abaixo
disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
LEI
No10.101/00.REQUISITOS.CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não sofrem incidência tributária somente se
cumpridos os requisitos estabelecidos na Lei no 10.010/00
PLR. PERIODICIDADE. PAGAMENTOS EM DUAS PARCELAR NO MESMO SEMESTRE.
DESRESPEITO AO LIMITE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A redação do § 2.' do art. 3.' Da Lei no 10.010/2000 vigente na data dos fatos
geradores vedava o pagamento da PLR em duas vezes no mesmo semestre.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
3
PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO PARA EMPREGADOS QUE
PRESTAM SERVIÇO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SINDICATO.
POSSIBILIDADE.
Não altera a natureza da PLR o fato de haver extensão de acordos firmados com o
sindicato da base territorial da matriz para empregador que prestam serviços em
localidades diversas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. NÃO INTEGRAÇÃO.
Até o advento da Lei no 12.513/11, os valores pagos a título de auxílio educação
não integram o salário de contribuição posto que não integrantes da
remuneração do segurado empregado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária principal,
e, por conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra submetido à
incidência de juros moratórios, após o seu vencimento, em consonância com as
artigos 113, 139 e 161 do CTN, e 61, §3o da Lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. Quanto ao mérito: i) por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto à regularidade da periodicidade dos
pagamentos realizados a título de PLR. Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e José Alfredo Duarte Filho que davam provimento ao recurso nessa parte; ii) por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário quanto ao
pagamento dos valores de PLR por força de extensão de norma sindical. Vencido o
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra (Relator). Por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso quanto ao reembolso educação. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
Conforme exposto pelo acórdão recorrido, o lançamento envolve os seguintes autos
de infração:
1) Auto de Infração Debcad no 51.076.765-6 é relativo à contribuição a cargo da
empresa sobre a remuneração de empregados e à contribuição da empresa para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa, incidentes
sobre os valores pagos a segurados empregados a título de a) Participação nos
Lucros e Resultados e b) Reembolso Escolar, consideradas como parcelas
integrantes do salário-de-contribuição, por não se enquadrarem nas regras
contidas na Lei no 10.101/2000 e na Lei no 8.212/1991, no período de 01/2011 a
12/2011. O crédito tributário relativo a este Auto de Infração atinge o montante
de R$ 70.636.813,03 (setenta milhões, seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e
treze reais e três centavos), consolidado em 17/06/2015 (fls. 02 e 1085).
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
4
2) Auto de Infração Debcad no 51.076.766-4 é relativo à contribuição destinada a
terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidente sobre a
mesma base de cálculo e período antes referidos. O crédito tributário relativo a
este Auto de Infração atingiu o montante de R$ 16.639.005,33 (dezesseis milhões,
seiscentos e trinta e nove mil, cinco reais e trinta e três centavos), consolidado em
17/06/2015 (fls. 02 e 1155).
Foi aplicada a multa de ofício de 75% em todo o período.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1554/1578) visando rediscutir
as seguintes matérias: i) incidência de contribuições previdenciárias sobre valores de PLR pagos a
empregados que prestam serviço em localidade fora da abrangência territorial do sindicato
signatário do acordo; e ii) incidência de contribuições previdenciárias sobre reembolso de
despesas com educação que não abrange a totalidade dos empregados.”
Pelo despacho de fls. 1581/1595, foi dado parcial seguimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria “i) incidência de
contribuições previdenciárias sobre valores de PLR pagos a empregados que prestam serviço em
localidade fora da abrangência territorial do sindicato signatário do acordo”.
A Fazenda Nacional interpôs Agravo de fls. 1597/1600, o qual foi rejeitado (fls.
1604/1611).
O contribuinte foi cientificado e apresentou as contrarrazões de fls. 1724/1733.
Em paralelo, opôs os Embargos de Declaração de fls. 1622/1627, os quais foram
rejeitados (fls. 1655/1665).
Assim, o contribuinte também apresentou Recurso Especial (fls. 1755/1767),
visando rediscutir a seguinte matéria: “Participação nos Lucros ou Resultados – PLR –
periodicidade.” Pelo despacho (fls. 1833/1836), foi dado seguimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de fls. 1838/1845.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda e pelo
Contribuinte, cujo objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
i. Recurso da Fazenda Nacional: incidência de contribuições previdenciárias sobre
valores de PLR pagos a empregados que prestam serviço em localidade fora da
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
5
abrangência territorial do sindicato signatário do acordo (com base nos
paradigmas 2301-003.550 e 2302-003.139);
ii. Recurso do contribuinte: Participação nos Lucros ou Resultados – PLR –
periodicidade (com base nos paradigmas 2402-007.237 e 2302-003.139).

I. CONHECIMENTO
I.i. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
I.i.a. incidência de contribuições previdenciárias sobre valores de PLR pagos a empregados que
prestam serviço em localidade fora da abrangência territorial do sindicato signatário do acordo
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO PARA EMPREGADOS QUE
PRESTAM SERVIÇO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SINDICATO.
POSSIBILIDADE.
Não altera a natureza da PLR o fato de haver extensão de acordos firmados com o
sindicato da base territorial da matriz para empregados que prestam serviços em
localidades diversas.
(...)
Voto Vencedor
Ora, cediço que os requisitos legais sobre a participação sindical se limitam a
exigência de que no caso de comissão paritária o sindicato da categoria dos
trabalhadores indique um representante, ou que tal ajuste se dê por meio de
convenção ou acordo coletivo, consoante se observa das disposições do artigo 2o,
em seus dois incisos relativos ao caput
Ora, no caso em apreço, verifico que a imputação fiscal (fls. 33), explicita
'Em relação aos valores pagos a título de participação nos resultados aos
empregados que ocupam cargo de liderança, apesar de a empresa desejar
aplicar o Aditamento assinado em 31/01/2011 a todas as unidades,
somente consideraremos atendida a legislação para as unidades localizadas
em São Caetano do Sul, tendo em vista a abrangência territorial do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de
Material Elétrico e Eletrônico, Siderúrgicas, Veículos e de Autopeças de São
Caetano do Sul, conforme cópia do cadastro no Ministério do Trabalho e
Emprego anexa.' (grifos meus, negritos originais)
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
6
Tal entendimento é replicado, como não poderia deixar de ser, todas as vezes a
que a Autoridade Lançadora verifica a extensão de norma de um estabelecimento
para outro.
É com tal entendimento que não se pode concordar, posto que tal exigência não
consta da Lei no 10.101/00, norma de natureza isentiva que como visto acima
deve-se interpretar restritivamente, seja em seu alcance, seja por coerência em
seus requisitos.
Não obstante o exposto, mister recordar que o instituto da participação dos
trabalhadores nos lucros e resultados da empresa é um direito constitucional,
devendo sempre ter sua aplicação estendida, seu alcance alargado, de forma a ser
fruído pela maioria dos trabalhadores, com o fito de se ver, assim, as benesses
constitucionais aplicáveis a um número maior de cidadãos.
Recordo ainda, que, vige, no âmbito do direito do trabalho, o princípio da norma
mais favorável explicita decorrência do princípio protetor, este sim um verdadeiro
sobreprincípio trabalhista que, nos dizeres de Homero Batista Mateus da Silva
(Curso de Direito do Trabalho Aplicado, Parte Geral, Ed. Elsevier, fls. 224):
'numa primeira acepção, representa o princípio protetor a atuação sobre as
normas disponíveis, para que, havendo duas ou mais soluções possíveis, seja
priorizada aquela que melhor atende aos anseios do direito do trabalho do
ponto de vista da decência do trabalho, da dignidade do trabalhador e do
avanço da legislação social, o que pode ser resumido pela expressão da
norma mais favorável.'
Ora, havendo determinação do Direito do Trabalho do uso de norma mais
favorável e não havendo vedação do Direito Tributário para tanto ainda mais
quanto ao gozo de direitos constitucionais é forçoso reconhecer que a extensão
de acordo sobre a PLR firmado com sindicato representativo da categoria
profissional de determinada localidade que contém quantidade representativa de
trabalhadores da empresa (matriz ou estabelecimento que concentra o cerne da
produção), pode ser estendido aos demais trabalhadores sem descumprimento
dos requisitos da Lei no 10.101/00.
Assim, se torna necessário afastar do lançamento a incidência da contribuição
previdenciária sobre os pagamentos dos valores de PLR por força de extensão de
norma sindical.
Cito trechos dos acórdãos indicados como paradigmas:
Acórdão 2301-003.550
(...)
ACORDO DE PLR HOMOLOGADO POR UM SINDICATO EXTENSIVO AS DEMAIS
LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA POR OUTROS SINDICATOS.
INADMISSIBILIDADE.
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
7
Em respeito aos princípios da unicidade sindical e ao da territorialidade, não pode
um sindicato abranger o PLR dos demais empregados que são abrangidos por
outro sindicato, em face de incompetência dele.
No caso em tela o sindicato dos empregados da região de São Caetano do Sul/ SP,
participou e homologou PLR extensivo as demais localidades do empregador,
atingindo todos os empregados, independente da região.
(...)
Voto
(...)
iii) DA LEGITIMA EXTENSÃO DO ACORDO COLETIVO PARA AS DEMAIS UNIDADES
DA RECORRENTE E DO EFETIVO ATENDIMENTO DAS METAS
É de conhecimento geral que os sindicatos são referendados pelo principio da
unicidade sindical, cujo qual está no caput do artigo 8° da Constituição Federal de
1988, sendo sua base territorial mínima o município conforme deliberação da
assembléia geral, no qual todos os afiliados são convocados ao voto para
referendar o estatuto. Sendo assim, caso seja eleito o município como base
territorial mínima de uma categoria à atividade econômica não poderá ser criado
outro sindicado nesta mesma base, mas somente em outro município.
No mesmo diapasão temos o princípio da territorialidade onde, para a legislação
tributária vale, em princípio, nos limites do território da pessoa jurídica que edita
a norma ou a regra, e, no caso as regras e metas de um PLR.
Sendo assim para o princípio da territorialidade no direito tributário implica dizer
que, se a competência é de âmbito federal, a norma vale apenas dentro do
território brasileiro; no âmbito municipal, dentro do município e, assim,
sucessivamente.
(...)
Desta forma, como no caso não se está tratando diretamente de pessoas jurídicas
de direito público interno, mas sim de sindicatos de bases territoriais
diferenciadas, onde, não olvidemos a sua natureza jurídica é pertencente ao
terceiro gênero, pois não é nem ente público e tão pouco privado, sendo,
portanto, pessoa jurídica de direito social, e como tal exerce em determinados
momentos o múnus público e por isto admite a aplicação do supramencionado
artigo.
Até admitir-se-ia a valia do PLR homologado pelo sindicado de São Caetano do Sul
/SP se houvesse nos autos um convênio entre ele e os demais sindicatos
envolvidos, o que não tem. Razão pela qual, não considero extensiva as regras e
metas do PLR de São Caetano do Sul / SP nas demais localidades envolvidas.
De mais a mais, temos que o objeto de se respeitar os princípios da unicidade
sindical e da territorialidade é proteção ao trabalhador para que ele seja
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
8
‘defendido’ por um sindicato que esteja perto de seus problemas e conhecendo
as possíveis soluções, trazendo para si a segurança que necessita para valer-se
diante do poder empregante.
Mas, não é só, eis que a criação de bases territoriais também tem como fim a
proteção de enfrentamento de diferentes problemas e soluções existentes num
país continente como é o caso do Brasil, haja vista que, muitas vezes, o que se
enfrenta em Porto Alegre / RS não é a mesma coisa que se enfrenta em Belém /
PA, como costumes, tradições, climas e outros quejandos.
Pode até a Recorrente alegar que não está na legislação dispositivo que assim
determine, mas, de qualquer forma está consubstanciada a agressão a regra
insculpida pela Lei 10.101/2000, pois, se um sindicato negociou todo o PLR de
todas as unidades da Recorrente no Brasil, claro ficou que não houve a
participação do sindicato da base de outras localidades e tão pouco dos
trabalhadores que não fossem de São Caetano do Sul /SP.
Por isto, tenho que ilegítimo o acordo coletivo celebrado no sindicato de São
Caetano do Sul, extensivo às demais unidades da Recorrente, servindo tão
somente para aquela localidade.

Acórdão 2302-003.139
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
(...)
SINDICATO TERRITORIALIDADE
Na negociação de Participação nos Lucros e Resultados a participação do sindicato
deve ser daquele referente à categoria envolvida. Não é possível abstrair a
territorialidade do sindicato. Caso o sindicato que não participe da negociação, o
acordo promovido por outro, não vai atingir os seus filiados. Os termos para
pagamento de PLR valem e produzem efeitos somente para aqueles
trabalhadores cuja categoria pertence ao Sindicato envolvido. Os empregados dos
demais estados não abrangidos pela base territorial do sindicato que integrou o
acordo não podem se beneficiar das regras propostas.
(...)
Voto
(...)
Primeiramente, no que se refere ao pagamento de PLR para os empregados
lotados nos escritórios regionais da recorrente, que não possuem acordo coletivo
próprio e por isso, tal pagamento é feito com base no acordado com o sindicato
da categoria da base territorial da matriz da empresa, entendo estar correto o
posicionamento do Fisco ao não aceitar tal prática. Senão vejamos.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
9
A Lei 10.101/2000, que regula a matéria prevê no seu artigo 2o, inciso I, que a PLR
será objeto de negociação entre a empresa e empregados, através de uma
comissão escolhida entre as partes, com a participação de um representante do
sindicato da categoria dos trabalhadores:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I – comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II – convenção ou acordo coletivo.
Nos termos do tratado pela legislação é de se ver que a participação do sindicato
deve ser daquele referente à categoria envolvida. Assim, não é possível abstrair a
territorialidade do sindicato, se algum não participou da negociação, o acordo não
vai atingir os seus filiados.
Desta forma, os termos para pagamento de PLR existentes, no caso concreto,
valem e produzem efeitos somente para aqueles trabalhadores cuja categoria
pertence ao Sindicato envolvido. Os empregados dos demais estados não
abrangidos pela base territorial do sindicato que integrou o acordo não podem se
beneficiar das regras propostas.
(...)
O mesmo deve ser considerado para o estabelecimento 59.275.792/0031-75, que
refere-se ao Campo de Provas, onde os empregados receberam participação nos
resultados de acordo com os mesmos critérios acordados para a matriz de São
Caetano do Sul;
Percebe-se nítida semelhança fática entre o recorrido e os paradigmas, tanto que
estes envolvem o mesmo contribuinte do presente caso e o mesmo sindicato da matriz de São
Caetano do Sul.
Ao contrário do acórdão recorrido, ambos os paradigmas entenderam pela
impossibilidade de abstrair-se a territorialidade do sindicato, motivo pelo qual o acordo de PLR só
abrange os empregados vinculados a estabelecimentos situados na base territorial do ente sindical
que firmou o acordo, ou seja, o acordo promovido por um, não vai atingir os filiados do outro.
Portanto, restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da Fazenda.

I.ii. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
I.ii.a. Participação nos Lucros ou Resultados – PLR – periodicidade
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte:
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
PLR. PERIODICIDADE. PAGAMENTOS EM DUAS PARCELAS NO MESMO SEMESTRE.
DESRESPEITO AO LIMITE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A redação do § 2.° do art. 3.° da Lei n.° 10.101/2000 vigente na data dos fatos
geradores vedava o pagamento da PLR em duas vezes no mesmo semestre.
(...)
Voto
(...)
Da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) – periodicidade dos pagamentos
Para a fruição do benefício fiscal, o § 2° do art. 3° da Lei n° 10.101/2000,
estabeleceu regras quanto à periodicidade dos pagamentos realizados a título de
participação nos lucros ou resultados. Na redação vigente à época dos fatos
geradores, o legislador fixou o limite anual de 2 (dois) pagamentos, desde que
efetuados num intervalo mínimo de um semestre:
(...)
De acordo com a autoridade lançadora, a empresa realizou o pagamento da PLR
em 2 (duas) parcelas dentro do mesmo semestre civil, em desacordo com o § 2°
do art. 3° da Lei n° 10.101/2000. Foram efetuados pagamentos a título de PLR em
01/2011 e 05/2011, tendo sido considerado salário de contribuição apenas a
última parcela paga, considerada em desacordo com a lei que rege a matéria.
Alega a recorrente que esses dois pagamentos eram possíveis, já que um dos
pagamentos era referente a plano de PLR do ano anterior (2010). Todavia, ao
contrário desse entendimento, a leitura do dispositivo transcrito acima permite
concluir que o legislador deixou aos empregadores a possibilidade de fazerem um
pagamento por semestre ou dois pagamentos por ano civil.
A lei não prevê exceção à regra geral que possa abarcar a tese de defesa,
prevendo taxativamente que é vedado pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de PLR, mais de uma vez no mesmo semestre civil
ou mais de duas vezes dentro do mesmo ano, segundo a redação vigente à época
da ocorrência dos fatos geradores.
Assim, ainda que a parcela paga em 01/2011 seja referente ao programa de PLR
do ano de 2010, o pagamento da parcela relativa à PLR do ano de 2011 no mês de
maio desse mesmo ano caracterizou infringência ao § 2o do art. 3o da Lei no
10.101/2000.
Como mencionado alhures, somente se reveste de natureza de pagamento de PLR
as parcelas pagas, exclusivamente, de acordo com o regramento legal, razão pela
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
11
qual entendo que agiu com acerto a autoridade fiscal ao considerar os valores
pagos no mês de maio como fato gerador da contribuição social previdenciária
Por outro lado, os acórdãos indicados como paradigmas concluem o seguinte:
Acórdão 2402-007.237
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012.
(...)
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. PERIODICIDADE.
PAGAMENTOS RELATIVOS A PLANOS DE DIFERENTES EXERCÍCIOS. CUMPRIMENTO
DA LEGISLAÇÃO.
1. O que a lei veda é o pagamento antecipado ou a distribuição antecipada de
valores que descumpra a periodicidade mínima estabelecida, até mesmo para que
a participação não substitua e nem complemente a remuneração.
2. Os pagamentos de 01/2012 e 06/2012 são relativos a programas distintos, pois
o primeiro corresponde ao PLR 2011 e o segundo à antecipação do PLR 2012, não
tendo havido infringência à norma.
[...]
VOTO
(...)
4 Recurso de ofício
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, porque, em relação à
acusação relativa ao descumprimento da regra da periodicidade, entendeu que os
pagamentos de 01/2012 e 06/2012 são relativos a programas distintos, pois o
primeiro corresponde ao PLR 2011 e o segundo à antecipação do PLR 2012.
Neste tocante, a interpretação da DRJ está de acordo com a lei e o recurso de
ofício deve ser desprovido.
O que a lei veda é o pagamento antecipado ou a distribuição antecipada de
valores que descumpra a periodicidade mínima estabelecida, até mesmo para que
a participação não substitua e nem complemente a remuneração. A regra da
periodicidade está inserida no art. 3o abaixo transcrito, que trata exatamente da
impossibilidade de a participação substituir ou complementar a remuneração
devida ao empregado, para não ficar caracterizada a habitualidade, que é própria
dos salários, os quais sabidamente integram a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social, diferentemente da PLR
(...)
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
12
A própria fiscalização asseverou no relatório fiscal que o pagamento final relativo
ao ano de 2011 foi efetuado em 01/2012, e que o pagamento efetuado em
06/2012 seria atinente à antecipação relativa a esse ano.
(...)
Fica evidente, no entender deste relator, a inexistência de descumprimento da
regra da periodicidade, pois a empresa não antecipou valores em dissonância com
a regra do § 2o do art. 3o vigente à época dos fatos geradores.

Acórdão 2302-003.139
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
(...)
PERIODICIDADE DO PAGAMENTO
A Lei n.o 10.101/2000, veda no seu artigo 3o,§2o, pagamentos de Participação nos
Lucros e Resultados serem realizados em período inferior a um semestre civil,
como de forma de preservar o espírito da PLR, que é o de não substituir salário,
ou no máximo duas vezes no mesmo ano civil. Por certo que a conjunção
alternativa “ou” dá a possibilidade do pagamento ocorrer no mesmo semestre
civil, desde que não ultrapasse duas vezes no ano civil.
[...]
VOTO
(...)
No que se refere à periodicidade do pagamento, o relatório fiscal traz que são
efetuados dois pagamentos, um em maio e outro em janeiro, que no caso
presente refere-se ao PLR de 2007, mas que tal fato evidencia o descumprimento
da legislação porque ocorreu no mesmo semestre civil, hipótese vedada pela lei
regulamentadora da PLR.
Entendo que a Lei n.o 10.101/2000, ao tratar do assunto trouxe, certamente, no
seu artigo 3o,§2o, a vedação a pagamentos realizados em período inferior a um
semestre civil, como de forma de preservar o espírito da PLR, que é o de não
substituir salário:
(...)
Entretanto, da leitura do dispositivo encimado, é de se ver que é permitido um
pagamento por semestre civil, ou no máximo duas vezes no mesmo ano civil. Por
certo que a conjunção alternativa “ou” dá a possibilidade do pagamento ocorrer
no mesmo semestre civil, desde que não ultrapasse duas vezes no ano civil.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
13
Desta forma, como o próprio relatório fiscal e a decisão recorrida afirmam que os
pagamentos relativos aos Acordos Coletivos de PLR se dão nos meses de janeiro e
maio, não vejo infringência à Lei n.o 10.101/200, no aspecto de periodicidade para
desqualificar a verba.
Assim como os paradigmas que embasaram o recurso da Fazenda, os acórdãos
acima envolvem o mesmo contribuinte do presente caso.
Entendo presente a semelhança fática entre o recorrido e os paradigmas, eis que
envolvem pagamentos com diferença inferior a um semestre civil e oriundos de PLRs distintas
(uma do ano correspondente ao pagamento e outra correspondente ao ano anterior). Em outras
palavras, todos os casos envolvem pagamento da PLR relativa ao ano “x-1” realizado em janeiro do
ano “x”, e um pagamento de antecipação da PLR do ano “x” realizado em maio/junho do ano “x”.
Portanto, verifico que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à
matéria, pois o acórdão recorrido concluiu ser vedado pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de PLR mais de uma vez no mesmo semestre civil,
independentemente de serem originários de planos distintos. Por sua vez, nos paradigmas o
entendimento foi no sentido de ter sido cumprida a periodicidade, seja porque os pagamentos
seriam oriundos de planos de anos diferentes (primeiro paradigma), seja porque a legislação
possibilita dois pagamentos no mesmo semestre civil, desde que não ultrapasse duas vezes no ano
civil.
Assim, deve ser conhecido o recurso do contribuinte.

II. MÉRITO
II.i. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
II.i.a. incidência de contribuições previdenciárias sobre valores de PLR pagos a empregados que
prestam serviço em localidade fora da abrangência territorial do sindicato signatário do acordo
Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito no caso concreto, entendo ser
necessária uma explanação sobre a incidência tributária no caso das verbas pagas como PLR. Para
tanto, valho-me do voto vencedor proferido pelo Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, no
acórdão no 2201-003.723, a conferir:
Como regra geral, as contribuições previdenciárias têm por base de cálculo a
remuneração percebida pela pessoa física pelo exercício do trabalho. É dizer: toda
pessoa física que trabalha e recebe remuneração decorrente desse labor é
segurado obrigatório da previdência social e dela contribuinte, em face do caráter
contributivo e da compulsoriedade do sistema previdenciário pátrio.
De tal assertiva, decorre que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a
remuneração percebida pelo segurado obrigatório em decorrência de seu
trabalho. Nesse sentido caminha a doutrina. Eduardo Newman de Mattera Gomes
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
14
e Karina Alessandra de Mattera Gomes (Delimitação Constitucional da base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias ‘in’ I Prêmio CARF de
Monografias em Direito Tributário 2010, Brasília: Edições Valentim, 2011. p. 483.),
entendem que:
“...não se deve descurar que, nos estritos termos previstos no art. 22, inciso
I, da Lei no 8.212/91, apenas as verbas remuneratórias, ou seja, aquelas
destinadas a retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo disponibilizado ao empregador, é que
ensejam a incidência da contribuição previdenciária em análise” (grifos
originais)
Academicamente (OLIVEIRA, Carlos Henrique de. Contribuições Previdenciárias e
Tributação na Saúde ‘in’ HARET, Florence; MENDES, Guilherme Adolfo. Tributação
da Saúde, Ribeirão Preto: Edições Altai, 2013. p. 234.), já tivemos oportunidade de
nos manifestar no mesmo sentido quando analisávamos o artigo 214, inciso I do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que trata
do salário de contribuição:
“O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já
delimita o salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que
é composto pela totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do
trabalho. É dizer: a base de cálculo do fato gerador tributário
previdenciário, ou seja, o trabalho remunerado do empregado, é o total da
sua remuneração pelo seu labor” (grifos originais)
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos
atual de remuneração. A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define
remuneração como sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que
entendemos ser o conceito aplicável à origem do direito do trabalho, quando o
sinalagma da relação de trabalho era totalmente aplicável, pois, nos primórdios
do emprego, só havia salário se houvesse trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários não
só como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado
"está de braços cruzados à espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do
próximo cliente, que tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero
Mateus Batista da Silva. Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da
Remuneração.Rio de Janeiro, Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador
pagar pelo tempo à disposição, ainda segundo Homero, decorre da própria
assunção do risco da atividade econômica, que é inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira
fase do direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em
situações em que não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se
encontra ao dispor do empregador. São as situações contempladas pelos casos de
interrupção do contrato de trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos
descansos semanais. Há efetiva responsabilização do empregador, quando ao
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
15
dever de remunerar, nos casos em que, sem culpa do empregado e normalmente
como decorrência de necessidade de preservação da saúde física e mental do
trabalhador, ou para cumprimento de obrigação civil, não existe trabalho. Assim,
temos salários como contraprestação, pelo tempo à disposição e por força de
dispositivos legais.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de
salários A convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de
pagar determinadas quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo
empregado em recebê-las, assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma
gratificação paga quando do cumprimento de determinado ajuste, que se repete
ao longo dos anos, assim, insere-se no contrato de trabalho como dever do
empregador, ou determinado acréscimo salarial, pago por liberalidade, ou quando
habitual.
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes
o caráter contraprestacional, o pagamento pelo tempo à disposição do
empregador, haver interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou
contratual do pagamento.
Assentados no entendimento sobre a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, vejamos agora qual a natureza jurídica da verba paga como
participação nos lucros e resultados.
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração,
e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme
definido em lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do atingimento
eficaz do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como qualquer
outro resultado pretendido pela empresa necessariamente só pode ser alcançado
quando todos os meios e métodos reunidos em prol do objetivo social da pessoa
jurídica foram empregados e geridos com competência, sendo que entre esses
estão, sem sombra de dúvida, os recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do conseqüente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e
portanto, a retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados
por esse trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza
remuneratória.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
16
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios
ou gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a
disposição do artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009,
explicitada em Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC no 28 –
SRRF05/Disit), assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos
funcionários que cumpram condições pré-estabelecidas integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha de
salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art.
457, §1o; Lei no 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9o; Decreto no 3.048, de
1999, art. 214, §10; Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50. (grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei no 10.101, de 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em seu
artigo 3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada na
forma do artigo 2o da Lei, “não substitui ou complementa a remuneração devida
a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade” o que afasta
peremptoriamente a natureza salarial da mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos que
as verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter
remuneratório uma vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte
dos empregados da empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que
instituiu a PLR afastam – textualmente – o caráter remuneratório da mesma, no
que foi seguida pela Lei de Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212, de 1991,
que na alínea ‘j’ do inciso 9 do parágrafo 1o do artigo 28, assevera que não integra
o salário de contribuição a parcela paga a título de “participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica”
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns,
verdadeira imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção,
reconhecendo ser a forma pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da
Lei de Custeio, afasta determinada situação fática da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é
definida pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente.
Tácio Lacerda Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed.
Quartier Latin, pg. 167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de
competência tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos"
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
17
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República não
observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao
reverso, vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas
considerações.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas
considerações.
Nesse sentido, Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3aed. São Paulo: Ed
Saraiva. 2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma
hipótese de não incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos
atentar para o alerta do professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São
Francisco, que recorda que a isenção é vista pelo Código Tributário Nacional como
uma exceção, uma vez que a regra é que: da incidência, surja o dever de pagar o
tributo. Tal situação, nos obriga a lembrar que as regras excepcionais devem ser
interpretadas restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da lógica
semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica
jurídica, ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de
comportamento, ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas,
enquanto aquelas, as de estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas
de conduta devem manter entre si, incluindo a própria expulsão dessas regras do
sistema (ab-rogação).
Por ser regra de estrutura a norma de isenção “introduz modificações no âmbito
da regra matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta” (CARVALHO,
Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013.
p. 450), modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese de
incidência, ou seja, um dos elementos do antecedente normativo (critérios
material, espacial ou temporal), ou do conseqüente (critérios pessoal ou
quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma
escolha da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute
na própria existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito
por escolha do poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação
pode, por outros critérios jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário
Nacional, que em seu artigo 175 trata a isenção como forma de extinção do
crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a
exata dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência
de que a verba paga a título de participação nos lucros e resultados “quando paga
ou creditada de acordo com lei específica” não integra o salário de contribuição,
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
18
ou seja, a base de cálculo da exação previdenciária. Ora, por ser uma regra de
estrutura, portanto condicionante da norma de conduta, para que essa norma
atinja sua finalidade, ou seja impedir a exação, a exigência constante de seu
antecedente lógico – que a verba seja paga em concordância com a lei que
regula a PLR – deve ser totalmente cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das formas
de interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu
artigo 111 preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem de
outorga de isenção, como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico
Introdução à Ciência do Direito (24aed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que a:
“interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado das
palavras da lei e sua função gramatical. (...). É sem dúvida o primeiro passo
a dar na interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque
não considera a unidade que constitui o ordenamento jurídico e sua
adequação à realidade social. É necessário, por isso, colocar seus resultados
em confronto com outras espécies de interpretação”. (grifos nossos)
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de
PLR não integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se
tal verba for paga com total e integral respeito à Lei no 10.101, de 2000, que
dispõe sobre o instituto de participação do trabalhador no resultado da empresa
previsto na Constituição Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da
empresa tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação
que há entre o fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do
pagamento, ou seja, o alcance de determinada meta; ii) para afastar essa
imposição tributária a lei tributária isentiva exige o cumprimento de requisitos
específicos dispostos na norma que disciplina o favor constitucional.
Logo, imprescindível o cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101 para que o
valor pago a título de PLR não integre o salário de contribuição do trabalhador.
Vejamos quais esses requisitos.
Dispõe textualmente a Lei no 10.101/00:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
19
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores.
...
Art. 3o ...
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1
(um) trimestre civil. (grifamos)
Da transcrição legal podemos deduzir que a Lei da PLR condiciona, como condição
de validade do pagamento: i) a existência de negociação prévia sobre a
participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária escolhida
pelas partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados
ou que isso seja determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o
impedimento de que tais metas ou resultados se relacionem à saúde ou
segurança no trabalho; iv) que dos instrumentos finais obtidos constem regras
claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição, sobre os resultados a
serem alcançados e a fixação dos direitos dos trabalhadores; v) a vedação
expressa do pagamento em mais de duas parcelas ou com intervalo entre elas
menor que um trimestre civil.
Esses requisitos é que devemos interpretar literalmente, ou como preferem
alguns, restritivamente. O alcance de um programa de PLR, ao reverso, não pode -
sob o prisma do intérprete do direito - discriminar determinados tipos de
trabalhadores, ou categorias de segurados. Não pode o Fisco valorar o programa
de metas, ou seja, entender que as metas são boas ou ruins, ou mesmo emitir
juízo sobre a participação sindical, devendo simplesmente verificar se as metas
são claras e objetivas e se houve a participação sindical. A autoridade lançadora
deve sim, verificar o cumprimento dos ditames da Lei no 10.101/00.
Da lição apresentada, conclui-se que o ordenamento jurídico tributário outorgou
isenção para as verbas pagas ao título de PLR, desde que cumprido os requisitos legais
estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, dentre os quais, destaca-se “i) a existência de negociação
prévia sobre a participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária escolhida pelas
partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso seja
determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais metas ou
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
20
resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos instrumentos finais
obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição, sobre os
resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos dos trabalhadores; v) a vedação expressa
do pagamento em mais de duas parcelas ou com intervalo entre elas menor que um trimestre
civil”.
Destaca-se que todos os requisitos mencionados devem ser obedecidos
cumulativamente, bastando que um deles esteja ausente para impossibilitar a utilização da
isenção ao pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre tais verbas.
Quanto à matéria que interessa a este recurso, a autoridade fiscal, em síntese,
considerou como tributável a parcela de participação nos lucros (PLR) paga a empregados lotados
em estabelecimento que não estão abrangidos pelo Acordo Coletivo apresentado pela matriz da
empresa.
A Lei 10.101/00, a meu ver, tem como objetivo proteger os interesses do
trabalhador na negociação do plano de PLR. Isso fica evidente, pois em alguns casos, a lei impõe
requisitos que devem ser observados, como a exigência de que o acordo seja feito com a
participação de um sindicato ou de uma comissão eleita pelos empregados. Essa medida impede a
criação de regras unilaterais e assegura a representatividade do trabalhador, garantindo-lhe apoio
para negociar em igualdade de condições com o empregador.
No entanto, a participação do sindicato não deve ser vista como um requisito
absoluto e inflexível, podendo ser flexibilizada em situações em que o pagamento seja benéfico ao
trabalhador. O próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, como
mencionado pelo Relator do acórdão recorrido ao citar acórdão proferido no Recurso Especial no
865.489/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cujos trechos transcrevo abaixo:
Destarte, a evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-
se pela necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a
empresa para a fixação dos termos da participação nos resultados.
Não obstante, conforme bem destacou a Corte de Origem, a intervenção do
sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos empregados,
tais como definição do modo de participação nos resultados; fixação de
resultados atingíveis e que não causem riscos à saúde ou à segurança para serem
alcançados; determinação de índices gerais e individuais de participação, entre
outros. Vale dizer, o registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos
termos da participação, possibilitando a exigência do cumprimento na forma
acordada.
O desrespeito a tais exigências afeta os trabalhadores, que poderiam,
eventualmente, ser prejudicados numa negociação desassistida, não obtendo
tudo aquilo que alcançariam com a presença de um terceiro não vulnerado pela
relação de emprego.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
21
Com efeito, atendidos os demais requisitos da legislação que tornem possível a
caracterização dos pagamentos como participação nos resultados, a ausência de
intervenção do sindicato nas negociações e a falta de registro do acordo apenas
afastam a vinculação dos empregados aos termos do acordo, podendo rediscuti-
los novamente.
Adoto o posicionamento acima exposto, no sentido de que a falta de homologação
do acordo pelo sindicato, por si só, não descaracteriza a natureza da participação nos lucros da
empresa, de modo a justificar a incidência de contribuição previdenciária.
No caso concreto, o contribuinte, dentro da sua liberalidade, optou por estender
aos demais estabelecimentos em outras unidades da federação os mesmos direitos previstos no
Acordo Coletivo firmado pelo sindicato da base territorial da empresa matriz.
Dessa forma, o pagamento realizado cumpriu a finalidade essencial do instituto da
participação nos lucros e resultados, conforme previsto na Constituição Federal.
Por fim, reforço as minhas razões de decidir com o seguinte trecho do voto
proferido pelo Conselheiro Elias Freire, no acórdão no 9202-02.079, de 22/03/2012:
No caso sub examen, a questão a ser apreciada diz respeito a possibilidade de
aplicabilidade do Acordo Coletivo de Trabalho supra mencionado amparar os
trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato.
Para que não haja incidência de contribuições previdenciárias, a PLR paga a
empregados deve resultar de negociação entre a empresa e seus empregados,
por comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; e/ou por convenção ou acordo
coletivo.
Em regra, o enquadramento sindical deve levar em consideração a base territorial
do local da prestação dos serviços. Entretanto, o entendimento do Ministério do
Trabalho e Emprego, sintetizado na Ementa no 12, aprovada pela Portaria no 1, de
22 de março de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 25 de março de
2002, é no sentido de que esta regra deve ser ressalvada quando se tornar
necessária a observância dos princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e do direito adquirido e, ainda, na hipótese de
transferência temporária do empregado, in verbis:
“CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. LOCAL DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Empresa que presta serviço em local diverso de sua sede,
independentemente de possuir filial neste local, deve atender às condições
de trabalho e salariais constantes do instrumento coletivo firmado pelos
sindicatos do local da prestação do serviço, em virtude das limitações
decorrentes dos critérios de categoria e de base territorial, ainda que não
tenha participado da negociação de que resultou a convenção coletiva.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
22
Ficam ressalvados os princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e de direito adquirido, bem como as hipóteses
de transferência transitória do empregado, nos termos do § 3o, do art. 469,
da Consolidação das Leis do Trabalho”
Por certo, o pagamento da PLR nos termos do Acordo Coletivo negociado,
inclusive para trabalhadores que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato, configura direito adquirido dos empregados que se
enquadrem nos critérios estabelecidos no instrumento coletivo.
Destarte, concluo que o referido acordo coletivo de trabalho tem o condão de
amparar a PLR paga aos seus empregados, inclusive, aos trabalhadores da
empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da base territorial do
sindicato.
Ou seja, a extensão da PLR pactuada em acordo coletivo de trabalho para
trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato, não é, por si só, fato que altere a natureza do
pagamento efetuado.
Sendo assim, entendo por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional para
manter o acórdão recorrido neste ponto.

II.ii. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
II.ii.a. Participação nos Lucros ou Resultados – PLR – periodicidade
Da lição apresentada em tópico antecedente, conclui-se que o ordenamento
jurídico tributário outorgou isenção para as verbas pagas ao título de PLR, desde que cumprido os
requisitos legais estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, dentre os quais, destaca-se “i) a existência
de negociação prévia sobre a participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária
escolhida pelas partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que
isso seja determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais metas ou
resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos instrumentos finais
obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição, sobre os
resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos dos trabalhadores; v) a vedação expressa
do pagamento em mais de duas parcelas ou com intervalo entre elas menor que um trimestre
civil” (ou um semestre civil, antes das alterações promovidas pela Lei no 12.832/13).
Quanto a periodicidade dos pagamentos de PLR, a Lei no 10.101/2000 disciplina o
seguinte (redação vigente à época dos fatos):
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
23
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil
No presente caso, a contribuinte realizou, em 2011, pagamento da PLR em 2 (duas)
parcelas dentro do mesmo semestre civil (01/2011 e 05/2011).
Por sua vez, alega a RECORRENTE que os pagamentos cumprem o requisito da
periodicidade mínima, pois o limite de 2 pagamentos por ano, insculpido na legislação de regência,
deve ser considerado por programa de PLR, a conferir (fls. 1763):
É fato incontroverso nos autos que todas as verbas pagas a título de PLR no ano de
2011 observaram o limite anual de até 2 (dois) pagamentos por funcionário,
sendo certo que há um interregno superior a 6 (seis) meses entre os pagamentos
da mesma PLR:
Ademais, entende que a legislação vigente à época possibilitava dois pagamentos
de em um mesmo semestre civil, desde que observado o limite anual:
Isso porque em momento algum a Lei n° 10.101/2000 restringiu a possibilidade de
até 2 (dois) pagamentos a título de PLR dentro de um mesmo semestre civil,
desde que observada a limitação anual:
Art. 3o - (...)
(...)
§2o - É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo
ano civil; (Grifos nossos)
Embora tenha participado do julgamento recorrido e, naquela oportunidade, tenha
me posicionado pela observância do requisito da periodicidade — restando vencido —, por
compreender que tal exigência deveria ser analisada individualmente em relação a cada plano,
uma reflexão mais detida sobre a matéria conduziu-me a repensar essa posição, permitindo
alcançar interpretação mais adequada da norma.
Neste sentido, não merece prosperar a interpretação conferida pela contribuinte. O
dispositivo legal tem clareza solar ao determinar a vedação de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados em periodicidade superior
a duas vezes no mesmo ano civil ou o pagamento de duas parcelas em período inferior a um
semestre civil.
Percebe-se que a Lei no 10.101/2000 não estabelece nenhuma relação entre a
periodicidade de pagamentos e o ano ao qual estes pagamentos supostamente se referem, mas
sim ao ano civil em que eles foram efetuados. Ou seja, a lei elenca a limitação por ano civil, e não
por regime de “competência” de pagamento. Este entendimento é pacífico no CARF, a conferir:
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
24
PERIODICIDADE DOS PAGAMENTOS SUPERIOR À PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatado ter sido pago PLR aos empregados em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou em mais de duas vezes no mesmo ano civil, em violação ao
disposto no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101/00, incide a contribuição
previdenciária sobre a totalidade da verba paga ao empregado a esse título.
(Acórdão no2202-004.830, sessão de 7/11/2018)
A prevalecer o entendimento da RECORRENTE, poderia haver, por exemplo, a
criação de um plano de PLR neste ano de 2025 com pagamento de verbas em janeiro e julho de
2026, e quando for no próprio ano de 2026, a empresa celebrar um acordo de PLR para
pagamento de verbas nos meses de março e setembro do próprio ano de 2026. Nesta situação
hipotética, ter-se-ia o pagamento de 4 verbas de PLR no ano de 2026 (janeiro, março, julho e
setembro), o que, no entender da RECORRENTE, poderia estar correto, pois os pagamentos seriam
alternados entre o plano de 2025 e de 2026, sendo que as parcelas referentes a uma mesma PLR
respeitariam os requisitos de periodicidade da lei.
No entanto, entendo que esta não é a melhor interpretação a ser dada à norma que
estabelece a periodicidade. Como visto acima, a lei não permite o pagamento de mais de duas
verbas de PLR – seja de qual plano for – no período de um ano civil, nem pagamento de duas
verbas com periodicidade inferior a 1 semestre civil (nos termos da legislação vigente à época dos
fatos).
Portanto, entendo não merecer razão a contribuinte, devendo ser mantido o
acórdão recorrido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER dos recursos da Fazenda Nacional e da
Contribuinte, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a ambos, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, redatora designada
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência apenas quanto ao
recurso especial fazendário que visa uniformizar a interpretação jurisprudencial quanto à
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
25
(im)prescindibilidade de observância da base territorial do sindicato que representa a respectiva
categoria para que seja a PLR avençada hígida.
O ponto nodal para o desate da querela, portanto, está em aferir a possibilidade de
ampliação das regras avençadas com a participação do sindicato localizado nos limites territoriais
da matriz para as respectivas filiais geograficamente presentes em região díspar.
Antes de adentrar ao mérito da controvérsia devolvida a esta eg. Câmara, mister
colhermos entendimentos imprescindíveis firmados na doutrina e na jurisprudência justrabalhista;
sem, contudo, olvidarmos daquilo que dispõe nossa Carta Constitucional.
O Min. Maurício Godinho, afirma serem os sindicatos
entidades
associativas
permanentes,
que
representam
trabalhadores
vinculados por laços profissionais e laborativos comuns, visando tratar de
problemas coletivos das respectivas bases representadas, defendendo seus
interesses trabalhistas e conexos, com o objetivo de lhes alcançar melhores
condições de labor e vida.
A definição constrói-se tendo em vista os sindicatos obreiros, cuja presença
confere a marca distintiva do Direito Coletivo, em sua dinâmica atual e em sua
própria evolução histórica ao longo do capitalismo.
Entretanto, à medida que existem também, é claro, sindicatos empresariais,
pode-se construir definição mais larga, que abranja os dois polos trabalhistas, de
obreiros e de empregadores.1
Sem negligenciar a realidade brasileira que, desde a década de 30, incorporou a
ideia de categoria, aduz o caput do art. 511 do Digesto Obreiro ser
[l]ícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus
interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores,
empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais
exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou
profissões similares ou conexas
No § 1o do mesmo dispositivo aclarada que “[a] solidariedade de interesses
econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo
social básico que se denomina categoria econômica”, com destaque para o fato que a expressão
“categoria profissional” demanda “similitude de condições de vida oriunda da profissão ou
trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades
econômicas similares ou conexas.”
Quando o assunto é liberdade sindical, colhe-se da doutrina constituir ela o

1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo, 2016, p. 1.469.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
26
alicerce ‘sobre o qual se constrói o edifício das relações coletivas de trabalho
com características próprias’; ela se ‘sobrepõe ao indivíduo isolado e implica
restrições à liberdade individual, quando submete esse homem isolado à
deliberação do homem-massa que é a assembleia.’
A liberdade sindical poderá ser focalizada sob vários prismas: como o direito de
constituir sindicatos; como o direito de o sindicato autodeterminar-se; como a
liberdade de filiação ou não a sindicato e como a liberdade de organizar mais de
um sindicato da mesma categoria econômica ou profissional dentro da mesma
base territorial, que se identifica com o tema intitulado pluralidade sindical.
Entretando a pluralidade sindical não foi a opção feito pelo Poder Constituinte. O
caput do art. 8o da CRFB/88 estabelece ser “livre a associação profissional ou sindical;” contudo o
inc. II afirma ser
vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados,
não podendo ser inferior à área de um Município.
O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, manifestou-se no sentido
de que “[o] princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da CF, é a mais importante das
limitações constitucionais à liberdade sindical.”2 Noutras palavras,
[a] norma constitucional inserta no art. 8o, inciso II da Constituição Federal veda
a sobreposição, na mesma base territorial, de mais de um organismo
representativo da categoria, e ao órgão ministerial encarregado dos registros dos
sindicatos, a que se refere o inciso I do mencionado artigo, compete zelar pelo
cumprimento do dispositivo da Lei Fundamental.3
Não por outro motivo, também já decidiu a nossa Corte Constitucional, que
[h]avendo identidade entre categoria de trabalhadores representados pelo autor e pelo réu e
sendo idênticas também as bases territoriais de atuação de um e de outro sindicato, deve
prevalecer o primeiro deles, dada a sua constituição anterior.”4
Em síntese, por determinação do princípio constitucional da unicidade sindical,
previsto no inc. II do art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua base territorial,
sendo vedada a criação de mais de um sindicato, em qualquer grau, representativo da categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial.
Malgrado tenham tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior do
Trabalho assegurado aos sindicatos a possibilidade de substituição processual, ampla e irrestrita,
para propor ação pleiteando a tutela de direitos e interesses individuais homogêneos, oriundos de

2 STF. RE no 310811 AgR, Rel.a ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 12/05/2009.
3 STF. RE no 157940, Rel. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 03/11/1997.
4 STF. RE no 199142, Rel. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 03/10/2000.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
27
causa comum, que atinge os trabalhadores substituídos – ex vi do inc. III do art. 8o da CRFB/88 –,
firmado haver limitações para tanto. Uma delas diz respeito justamente ao respeito aos limites de
atuação territorial do ente sindical.
Colaciono alguns precedentes, todos proferidos pelo eg. Tribunal Superior do
Trabalho, que versam sobre a impossibilidade de ampliação de efeitos do título executivo ao
obreiro que, por estar fora dos limites de representatividade da entidade sindical, não fora parte
da lide:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.467/2017. [...] PROCESSO EM FASE DE
EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO SINDICATO À BASE TERRITORIAL.
NÃO OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.
Na hipótese, o Regional, interpretando o comando sentencial transitado em
julgado, concluiu pela exclusão dos empregados que não pertenciam à base
territorial do sindicato no momento do ajuizamento da ação, sob o fundamento
de que os limites subjetivos da lide coletiva são amplos e sua especificação só
deveria ocorrer na fase de execução.
Sobre o tema, este Tribunal Superior tem entendimento firmado no sentido de
que, conquanto os sindicatos possuam legitimidade extraordinária ampla e
irrestrita para atuar na defesa coletiva e/ou individual dos integrantes das
categorias que representam, sua atuação deve observar os limites de sua base
territorial, sob pena de violação o princípio da unicidade sindical. Não se
vislumbra, portanto, violação direta e literal ao art. 5.o, XXXVI, da Constituição
Federal (Súmula n.o 266 do TST). Agravo conhecido e não provido, no tema. (Ag-
AIRR no 27200-13.2004.5.05.0281, Rel. Min. Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT
25/06/2024).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
RECLAMANTE – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA – BASE
TERRITORIAL DO SINDICATO-AUTOR DIVERSA DA QUE O RECLAMANTE ESTAVA
VINCULADO – IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 8o, II, da Constituição Federal, e a substituição processual
do sindicato está adstrita à base territorial de atuação do sindicato.
2. Na hipótese dos autos, a premissa fática delineada no acórdão regional,
insuscetível de reexame, à luz da Súmula no 126 desta Corte, é de que em razão
de o autor não pertencer à mesma base territorial que o Sindicato, quando
ajuizada a ação coletiva no 0170700-89.2006.5.21.0001, não tem legitimidade
para promover a execução do título executivo formado naquele processo.
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
28
3. Consignou expressamente o Regional que "à época do ajuizamento da ação
coletiva (04/12/2006, Id e49b3a3, fl. 4) o reclamante estava lotado no Estado do
Paraná".
4. O Tribunal Regional, ao concluir que, apesar de o agravante ser integrante da
categoria profissional dos bancários, não possui legitimidade para executar
individualmente o título executivo coletivo em razão de ser integrante de
sindicato de base territorial distinta da do sindicato autor da ação coletiva,
decidiu em conformidade ao entendimento desta Corte. Precedentes. Agravo
interno desprovido. (AIRR no 0000506-94.2022.5.21.0001, Rel.a Des.a Convocada
Margareth Rodrigues Costa, DEJT 18/06/2024).

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA
LEI No 13.467/2017 EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
COLETIVA. LEGIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA À BASE
TERRITORIAL DO SINDICATO AUTOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
1 - A jurisprudência desta Corte, na esteira do posicionamento do STF na
interpretação do art. 8o, III, da Constituição Federal, consolidou entendimento
de que o referido dispositivo confere aos sindicatos, na qualidade de substituto
processual, legitimidade ampla e irrestrita na tutela de todo e qualquer direito e
interesse individual ou coletivo dos integrantes da categoria por ele
representada, sindicalizados, não sindicalizados e até ex-empregados.
2 - Todavia, não se pode olvidar que a representatividade do sindicato fica
limitada à sua base territorial, na forma do inciso II do art. 8o da CLT.
3 - Nessa toada, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a coisa
julgada formada em ação coletiva, conquanto ampla, abrangendo todos os
integrantes da categoria (sindicalizados, não sindicalizados, e aposentados), fica
circunscrita aos empregados pertencentes à base territorial da entidade sindical
postulante, não sendo possível sua extensão a empregado vinculado a sindicato
distinto . Precedentes. Agravo a que se nega provimento. (Ag-AIRR no 100527-
79.2019.5.01.0053, Rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro, DEJT de 25/8/2023).

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO
PELA LEI 13.467/2017. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EMPREGADOS QUE PASSARAM A
FIGURAR COMO SUBSTITUÍDOS APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. LIMITES
SUBJETIVOS DA LIDE. OFENSA AO ARTIGO 5o, XXXVI, DA CF. NÃO
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
29
CONFIGURAÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA
NÃO
RECONHECIDA
NA
DECISÃO
AGRAVADA .
O Tribunal Regional reconheceu que o substituído na presente ação de
cumprimento de sentença não é beneficiário do título executivo em debate,
porquanto não trabalhava na cidade integrante da base territorial do Sindicato
autor no momento da propositura da ação coletiva. Nesse cenário, não se
verifica ofensa direta e literal ao artigo 5o, XXXVI, da CF, porquanto o Tribunal
Regional ateve-se inteiramente aos limites subjetivos da lide. Não afastados os
fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo enseja a decisão. Agravo não
provido,
com
acréscimo
de
fundamentação.
(Ag-AIRR
no
1019-
24.2020.5.09.0015, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 15/12/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
AUTOR. LEI No 13.467/2017. EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EMPREGADO
ESTRANHO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO QUE PROMOVE A AÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA CONSTATADA.
Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como
referência, para o recurso do empregado, o valor fixado no artigo 852-A da CLT.
No caso, o valor da execução foi de R$ 62.763,51 (fl. 506) e, assim, foi alcançado
o patamar da transcendência.
A jurisprudência consolidada desta Corte, estabelece que o parâmetro limitador
da substituição processual é definido pela representatividade sindical (sistema
de unicidade sindical, sindicato único por força de norma jurídica - Art. 8o, II),
não se mostrando possível que se ampliem os efeitos do título executivo obtido
por um sindicato para trabalhadores de base territorial distinta, que dispõem de
entidade sindical própria. Assim, evidenciado, no caso, que o reclamante
pertencia, a época da ação coletiva, a base territorial diversa de Campo Mourão,
correta a decisão recorrida. Precedentes. Agravo interno conhecido e não
provido. (Ag-AIRR no 2516-44.2017.5.09.0091, Rel. Min. Claudio Mascarenhas
Brandao, DEJT 27/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
EXEQUENTE. LEI No 13.467/2017 . EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
EMPREGADO ESTRANHO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO QUE PROMOVE A
AÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA
ECONÔMICA
CONSTATADA.
Em
relação
à
transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para o
recurso do empregado, o valor fixado no artigo 852-A da CLT. No caso, é possível
concluir que a pretensão do recorrente alcança tal valor. Por outro lado, a
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.779 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721660/2015-19
30
jurisprudência consolidada desta Corte, estabelece que o parâmetro limitador da
substituição processual é definido pela representatividade sindical (sistema de
unicidade sindical, sindicato único por força de norma jurídica - Art. 8o, II), não se
mostrando possível que se ampliem os efeitos do título executivo obtido por um
sindicato para trabalhadores de base territorial distinta, que dispõem de
entidade sindical própria. Assim, registrado no acórdão que o exequente
prestava serviços em base territorial não abrangida pelo sindicato, correta a
decisão recorrida. Precedentes. Agravo conhecido e não provido. (Ag-AIRR no
100830-53.2019.5.01.0034, Rel. Min Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT
16/02/2024)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM
AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DE BASE TERRITORIAL DIVERSA (VIOLAÇÕES
CONSTITUCIONAIS NÃO CONFIGURADAS).
1. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de não ser possível a
ampliação dos efeitos do título executivo obtido por determinado sindicato para
trabalhadores de base territorial distinta, os quais são representados por
entidade sindical própria. Precedentes.
2. As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada.
Agravo não provido. (Ag-AIRR-100324-63.2019.5.01.0071, Rel.a Min.a Delaide
Alves Miranda Arantes, DEJT de 15/10/2021)
A representatividade do sindicato, portanto, fica limitada à sua base territorial, na
forma do inc. II do art. 8o da CRFB/88. Não pode, com a devida vênia ao em. Relator, pretender
estender os efeitos da avença com arrimo em suposta “liberalidade” quando a Carta
Constitucional expressamente traz uma limitação à liberdade sindical, insculpida no inc. II do seu
art. 8o: o princípio da unicidade sindical. Se a representatividade está adstrita à base territorial do
sindicato, a extensão do plano de PLR para além dos seus limites de autuação demonstra ausência
de participação sindical, imprescindível para a higidez da avença, nos termos da Lei no 10.101/00.
Por essas razões, renovadas as vênias, conheço do recurso especial fazendário e
dou-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1949
DF CARF MF
Original